Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se da análise detida dos autos não se vislumbra a clara imputação à vítima do suposto dano causado ao aparelho celular do ora apelado, nem a intenção deliberada de ofender a sua honra, não há os crimes descritos nos artigos 138 e 139, ambos do Código Penal, que exigem a presença dessas condutas.

2. Recurso conhecido e desprovido.